Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51387316, Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 46571004, 46571325 e 46571606. No ID: 51902385, o exequente anuiu com o montante depositado. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A execução foi resolvida em relação aos substituídos MALVINA CORREIA DA CRUZ, MANOEL ANTONIO DE LIMA, MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA NETTO (ID: 36859160, 46936918 e 46936827). Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação a MANOEL DE JESUS, MANOEL ISMAEL e MANUEL DE SOUZA PONTES e MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA (ID: 11139759 e 49589292). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a MANASSES PEREIRA RAMOS, MANOEL EDMILSON DA SILVA, MANOEL GOMES DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51387316). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 11 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador